Tribunal: STF
Processo: ARE 1285486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVINCULAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO ENTRE O SUBTETO DOS SERVIDORES E O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TETO REMUNERATÓRIO. FIXAÇÃO DE SUBTETO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL ESTABELECER LIMITES REMUNERATÓRIOS INFERIORES AO TETO CONSTITUCIONAL, APÓS A EDIÇÃO DA EC 41/2003, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o DA LEI ESTADUAL DE N.° 7.348/2012. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PARTE AUTORA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO ÓBICE À IMPLANTAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO” (fl. 1, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 e o § 5º do art. 39 da Constituição da República.
    Argumenta que, “ao determinar o subteto constitucional, a Lei nº 7.349/2012 – em momento algum – viola a mens legis do inciso XI do art. 37 da CF/88, posto que estabelece um teto remuneratório inferior aos limites constitucionais, ao contrário do entendimento do ínclito julgador, conforme já esposado na presente apelação” (fl. 7, e-doc. 10).
    Assevera que “o eminente magistrado não se atentou para o fato de que, antes da edição da Lei Estadual nº 7.349/2012, o Estado de Alagoas editou a Lei Estadual nº 7.348/2012 (publicada no DOEAL do dia 11 de maio de 2012), estabelecendo que, a partir da sua publicação, o teto remuneratório dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa seria não mais os subsídios dos deputados estaduais, mas sim, os subsídios do diretor geral e do coordenador geral para assuntos Legislativos” (fl. 13, e-doc. 10).
    Sustenta que “a fixação de um subteto por meio de uma lei infraconstitucional do ente federativo encontra-se em perfeita consonância com a atual redação do art. 37, XI da Constituição Federal de 1988” (fl. 14, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14). 
    No agravo, o agravante alega ter “demonstrad[o] a constitucionalidade do subteto estabelecido pela lei Estadual n. 7.348/2012” e reitera os argumentos do recurso extraordinário (fl. 9, e-doc. 18). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    5. Na espécie o Tribunal de Justiça de Alagoas assentou:
    “Em assim sendo, aplicando as considerações alcançadas ao caso sub judice, conclui-se que, ao regular o limite remuneratório dos servidores do Poder Legislativo do Estado de Alagoas tendo por parâmetro subsídio mensal outro que não aquele destinado aos Deputados estaduais, o art. 2º da Lei estadual n.° 7.348/2012 acabou por ofender frontalmente o art. 37, XI, da CF, impondo restrições aos direitos da parte autora, que só poderiam ser estabelecidos pela própria Carta Magna, de modo a se mostrar imperiosa sua declaração incidental de inconstitucionalidade. nos termos do que suscitado pelo Parquet em seu parecer.
    Na verdade, sendo o autor servidor público aposentado da Assembleia Legislativa alagoana, seus vencimentos apenas poderiam ser reduzidos no caso de se mostrarem superiores àqueles percebidos pelos Deputados estaduais, os quais, após a edição da Lei estadual n.° 7.348/2012, passaram ao patamar de R$ 20.042,34 (vinte mil, quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
    Dessa feita, afastada a aplicação do art. 2º da Lei estadual n.° 7.348/2012 e adotando como parâmetro para a incidência do redutor constitucional os valores alhures descritos, dúvidas não restam acerca do direito do autor à cessação dos descontos em seus proventos de aposentadoria. Explico.
    Consoante se observa às fls. 15, os proventos do autor perfazem o montante de R$ 17.840.70 (dezessete mil, oitocentos e quarenta reais e setenta centavos), mostram-se, pois, bem inferiores aos valores atualmente percebidos pelos Deputados estaduais.
    Assim, ainda que em um primeiro momento a aplicação do redutor constitucional se justificasse no fato de os proventos da parte autora serem superiores àqueles percebidos pelos legisladores no âmbito estadual, até então fixados em R$ 9.635.25 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a partir de 18.05.2013, com a edição da Lei estadual de n.° 7.349/2012, tal conjuntura fática não mais permaneceu, tornando-se inadmissível a manutenção de descontos nos proventos do servidor” (fls. 10-11, e-doc. 7).
      No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.900/BA, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou entendimento no sentido de que a desvinculação da remuneração dos servidores da Justiça do subsídio dos desembargadores estaduais configura contrariedade ao § 12 e ao inc. XI do art. 37 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:
    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005). 2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente” (DJe 20.4.2015).
    Ao inaugurar a divergência, o Ministro Roberto Barroso apontou os parâmetros constitucionais para a fixação de subteto nos Estados:
    “A Constituição estabeleceu uma sistemática em matéria de teto e de subteto dos servidores. Em relação ao subteto, há duas possibilidades. A primeira está prevista no artigo 37, inciso XI. O artigo 37, inciso XI, contempla o teto geral, que vale para a União, correspondente ao subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo dispositivo estabelece o teto por entidade federativa. No que respeita aos estados, a norma prevê a possibilidade de definição de subtetos por poder. No âmbito do Executivo, o teto correspondente ao valor do subsídio do Governador; no âmbito do Legislativo, o subsídio dos Deputados; no âmbito do Judiciário, o subsídio dos Desembargadores. Essa é a sistemática geral prevista no artigo 37, inciso XI. Mais tarde, a Emenda Constitucional nº 47/2005 acrescentou ao artigo 37 o parágrafo 12, que previu uma segunda possibilidade de teto, no âmbito dos estados, mediante estabelecimento de um teto único para os Três Poderes, correspondente ao subsídio dos Desembargadores 2 . Assim, a Constituição prevê duas possibilidade de subteto no âmbito dos estados: i) a fixação do subteto por poder (correspondendo aos subsídios do Governador para o Executivo, dos Deputados para o Legislativo e dos Desembargadores para o Judiciário) ou ii) a definição de um subteto único, equivalente ao subsídio dos Desembargadores, para os Três Poderes. Esse é o regime constitucional, a meu ver, fixado na Constituição Federal, o que significa que, para os servidores do Judiciário, em qualquer caso, o teto deve corresponder ao subsídio dos Desembargadores”.
    Ao se afirmar, no acórdão recorrido, que os proventos do servidor público aposentado devem observar como limite remuneratório os subsídios dos deputados estaduais, a conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.900/BA.
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.207.135, de minha relatoria, DJe 14.8.2019, no Recurso Extraordinário n. 1.184.744, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.5.2019, e no Recurso Extraordinário n. 954.169, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.12.2018. Assim também, por exemplo, os seguintes processos, análogos à espécie vertente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO ENTRE O SUBTETO DOS SERVIDORES E O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.223.022-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PODER LEGISLATIVO. DESVINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ENTRE O SUBTETO DOS SERVIDORES E O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 2º DA LEI 7.348/2012 DO ESTADO DE ALAGOAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ORIGEM. AFRONTA AO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 954.169, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 6.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora